Tribunal: TJDFT
Processo: 0727130-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Defiro os pedidos lançados na petição de ID n. 38310109. À Secretaria da 1a Câmara Cível para que providencie a expedição de alvará judicial de transferência, nos moldes requeridos. Intime-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2022. Ana Maria Duarte Amarante Brito Relatora